Tribunal: STF
Processo: ARE 1324360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos recorrentes, mediante acórdão (eDOC 8, p. 128-141), assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA TRAFICÂNCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE MOTIVARAM O MONITORAMENTO PELOS POLICIAIS – FILMAGENS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES (‘CRACK’, ‘ECSTASY’, ‘COCAÍNA’ E ‘MACONHA’) - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO CASO CONCRETO – QUANTIDADE DA DROGA – FRAÇÃO ELEITA QUE É DISCRICIONÁRIA DO JUIZ – AUSENTES ILEGALIDADES – PLEITO DE FIXAÇÃO DA MULTA EM 10 DIAS-MULTA OU REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – TIPO PENAL QUE EXPLICITA O MÍNIMO COMO 500 DIAS-MULTA – PENA DE MULTA FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 8, p. 128; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 71, p. 180-192).
    Daí os recursos extraordinários (eDOC 10, p. 103-109; eDOC 11, p. 1-40 e 104-113; eDOC 12, p. 1-37), fundados no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos quais se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XLVI, LV e LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 8, p. 159-192; eDOC 9, p. 1-23 e 92-114; eDOC 10, p. 1-34).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não inadmitiu os recursos especiais (eDOC 9, p. 45-48; eDOC 10, p. 56-60). Quanto aos REs, proferiu decisões (eDOC 11, p. 60-62; eDOC 12, p. 57-59), negando seguimento aos recursos, “ressaltando que, exclusivamente, quanto à negativa de seguimento aos arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, se deu em razão da incidência do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil (art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil). No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial sumulado”(eDOC 11, p. 62; eDOC 12, p. 59; grifos originais).
    Houve, então, a interposição dos presentes AREs (eDOC 11, p. 75-81; eDOC 12, p. 72-78) e de agravos em recursos especiais (eDOC 9, p. 62-66; eDOC 10, p. 73-77).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.852.588/PR (eDOC 12, p. 103-104). Após, certificou-se, no âmbito daquela Corte, o trânsito em julgado aos 20.4.2021 (certidão; eDOC 12, p. 109). 
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 142.965/PR (certidão; eDOC 13, p. 1).
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento dos REs, em relação ao Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 11, p. 60-62; eDOC 12, p. 57-59).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente